Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718029-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de honorários apresentado por BRUNO PEREIRA DE MACEDO, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados nos termos da sentença de ID 153754018/160786715 e majorados consoante acórdão de ID 199052346, que confirmou a sentença prolatada nos presentes autos. O advogado Bruno Pereira de Macedo, que atuou em favor da requerida MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA e do ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, formulou o requerimento de cumprimento de sentença de ID 215126070, indicando como valor total devido a título de honorários de sucumbência pela parte autora o montante de R$ 31.944,40, pugnando pela divisão entre os advogados exequentes mediante observação dos seguintes critérios: a) Cardoso Oliveira Advocacia (procuração – ID 83387794): (i) contestação (ID 83387791); (ii) chamamento do feito à ordem (ID 88842299); (iii) audiência de conciliação (ID 90748498); (iv) agravo de instrumento (ID 95616427); b) Einstein Lincoln Borges Taquary (procuração – ID 11528785): juntada de Termo de Compromisso de Inventariante (ID 115289281); c) Macedo, Santos e Nogueira Advogados (procuração – ID 143374269): (i) chamamento do feito à ordem (ID 143374268); (ii) audiência de instrução (ID 143897964); (iii) contrarrazões aos embargos de declaração (ID 156525548); (iv) contrarrazões à apelação (ID 166592832)1; d) Defensoria Pública do Distrito Federal: contrarrazões à apelação (ID 178484813). Pede a intimação dos demais causídicos que atuaram no feito, para integrarem o polo ativo do cumprimento de sentença, postergando-se a cobrança das custas iniciais, em valor proporcional à cota de cada qual, para depois da intimação de todos; bem como a intimação da parte executada, para que efetue o depósito da quantia de R$ 31.944,40 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de honorários de sucumbência, sob pena de incidência de multa e pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, § 2o, inciso II, e 520, § 2o, do Código de Processo Civil. Por fim, pugna seja realizada a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados que atuaram no feito e a respectiva cota parte liberada em favor do exequente. Junta guia de custas, ID 215891420. Intimadas as partes, a autora impugnou o pedido aduzido, na forma da petição de ID 215929442, ao argumento de que os advogados não atuaram até o trânsito em julgado, pois foram substituídos pela Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial, em relação ao espólio de Lilia Miranda de Siqueira Lima, no decorrer da lide, consoante decisão da 2a instância deste eg. TJDFT, ID 215934199, requerendo a rejeição do pedido de cumprimento de sentença aduzido. A Curadoria Especial se manifestou consoante petição de ID 221715159, concordando com a divisão dos honorários conforme a atuação do advogado e do PRODEF, a ser definida pelo juízo. A parte autora destaca a impossibilidade de arbitramento de honorários em sede de cumprimento de sentença requerido por advogado já excluído dos autos, nos termos da petição de ID 221809377. O advogado Einstein Lincoln Borges Taquary, por sua vez, se manifestou dizendo não ter interesse em ingressar com o presente cumprimento de sentença, porquanto somente juntou o termo de inventariante, motivo pelo qual requereu a sua exclusão do processo (ID 224316072). O Escritório Cardoso Oliveira Advocacia afirmou, na petição de ID 224921162, ter liderado a maior parte da atuação no presente feito, logrando êxito na defesa dos interesses do espólio, dizendo fazer jus a uma parcela significativa dos honorários advocatícios fixados, ao que sugere a proporção de 2/3. Na sequência, a autora questiona o pedido da Cardoso Oliveira Advocacia, questionando a ausência de menção à atuação das advogadas que atuaram na causa, que na época faziam parte da sociedade, o que foi respondido na petição de ID 227324017. Na petição de ID 230572936, as advogadas Júlia Machado e Roberta Arrechea informam o contrato de parceria com a Cardoso, Pessoa, Magalhães e Almeida Advogados e o repasse a ser efetivado posteriormente pelo escritório. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, em atenção à petição de ID 224316072, determino a exclusão de Einstein Lincoln Borges Taquary como interessado no feito. À Secretaria, para atendimento. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, com base no princípio da efetividade e celeridade, rejeito a impugnação ofertada pela parte autora e recebo o pedido, determinando a inclusão, como parte exequente, da Curadoria Especial/Defensoria Pública (PRODEF), além de Cardoso Oliveira Advocacia e Macedo Santos e Nogueira Advogados, na forma que segue, destacando que a divisão e porcentagens relativas ao pagamento de cada exequente será determinada ao final, por ocasião dos levantamentos. ( )” – ID 232788775 dos autos n. 0736104-77.2020.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “Excelências, a decisão merece ser reformada pelo mais elementar motivo, vez que cediço o entendimento de que para apresentar o cumprimento de sentença é necessário que a parte seja legítima para postular o referido direito. Logo, o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes ou que foi destituído não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. ( ) É cediço que a revogação ou renúncia ao mandato recebido não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora, porquanto efetivamente o causídico a patrocinara. Nesse sentido, o advogado renunciante, a despeito do substabelecimento sem reservas ou da revogação de seus poderes, ainda conserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação. Entretanto, afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição desse importe. Desde a data do substabelecimento sem reserva ou da revogação dos poderes, o advogado renunciante perde a legitimidade para atuar no processo como patrono da parte vencedora.” (ID 71561028, pp.13/14). Sustenta: “A restrição, de que o advogado substabelecido só pode cobrar os horários com a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, aplica-se somente aos casos em que houver substabelecimento com reserva de poder. Essa restrição não se aplica no caso dos autos, no qual houve a revogação dos poderes do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.865-A, sócio do escritório MACEDO SANTOS E NOGUEIRA ADVOGADOS. Veja-se que nesta situação, o substabelecido poderá executar os honorários de sucumbência de forma independente, de modo que se reserva para a sede própria, eventual dissenso entre os causídicos sobre a verba honorária. In casu, a Defensoria Pública da União restou nomeada para representar o Espólio de Lilia, sem qualquer reserva de poderes, e, portanto, eventual repartição de honorários deve ser manejada em ação própria.” (ID 71561028, p.15). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “o Dr. Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685-A, foi sucedido Defensoria Pública, na ação de conhecimento, sendo, portanto, ilegítimo para apresentar o cumprimento de sentença, o qual, repise-se, foi recebido pelo Magistrado Singular ( ) o prosseguimento do cumprimento de sentença acarretará severos prejuízos à parte Agravante, uma vez que esta poderá ter o seu patrimônio expropriado indevidamente, correndo o risco ainda de ser demandada em novo cumprimento de sentença pela Defensoria Pública da União” (ID 71561028, p.20). Por fim, requer: “Ante todo o exposto e tendo em vista todas as considerações acima relatadas e consoante os documentos apresentados é incontroverso que o Dr. Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685-A, foi sucedido Defensoria Pública, na ação de conhecimento, sendo, portanto, ilegítimo para apresentar o cumprimento de sentença, o qual, repise-se, foi recebido pelo Magistrado Singular, razão pela reforma do v. decisum é medida que se impõe. Requer-se, ainda, que seja confirmado o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, haja vista estarem demonstrados os requisitos que o autorizam.” (ID 71561028, p.21). Preparo regular (ID 71561029). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Traço breve histórico dos fatos. Em 3/11/2020, LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (autora/agravante) ajuizou ação de arbitramento de honorários em face de suas irmãs DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (1a ré) e LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (2a ré), bem como de sua genitora MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (3a ré). Afirmou fazer jus a arbitramento de honorários advocatícios relativos à prestação de serviços às requeridas em inventário de HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA, genitor da autora, da 1a e 2a rés, bem como marido da 3a ré. E pediu: “(..) seja julgado procedente o pedido em todos os seus termos, para arbitrar o valor dos honorários contratuais devidos à AUTORA, de acordo com os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB/DF; d) Pede que seja descontado o valor de R$143.600,00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos reais) do valor a ser arbitrado, por tratar-se de pagamento efetuado pelas RÉS em favor da AUTORA durante sua atuação no processo de inventário.” (ID49374513 – p.7). Extinto o feito em relação a DENISE e a MARIA JOSÉ em razão de acordo homologado judicialmente com LUCIANA (IDs 49375365 e 49375448). O feito prosseguiu em relação a LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (2a ré, irmã da autora), a qual faleceu em 29/8/2021 conforme certidão de óbito (ID 103032578). Em 16/11/2022, ESPÓLIO DE LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (réu), representado por LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA constituiu como procuradores os advogados do escritório Macedo Santos e Nogueira Advogados, sendo um deles o advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF no 39.685 (procuração de ID 143374269). Em 24/2/2023, MARIA JOSÉ MIRANDA (curatelada, genitora da autora e da falecida LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA) foi nomeada inventariante do ESPÓLIO de LÍLIA MIRANDA, após renúncia de LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA ao encargo (Termo de Compromisso de Inventariante – ação de inventário – autos no 0736682-06 - ID 164998152). Em 27/3/2023, proferida sentença (ID49375481) pela qual foi julgado improcedente o pedido: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, como consequência, extingo o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa em montante correspondente ao percentual de 5% sobre o quinhão do espólio de Lilia Miranda, equivalente a R$ 200.265,36.” (ID49375473). Em 23/06/2023, LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, curadora da inventariante do ESPÓLIO, informou a rescisão unilateral do mandato aos advogados do escritório Macedo Santos e Nogueira Advogados, do qual o advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO faz parte (ID 172058683). Pelo despacho proferido em 22/08/2023, em chamamento do feito à ordem, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, nomeada patrona do ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA na qualidade de Curadora Especial (ID 50371601). Sobreveio o acórdão de ID 199052346, pelo qual o recurso de apelação da autora LUCIANA foi desprovido e os honorários advocatícios sucumbenciais majorados “para 12% do valor atualizado da causa ‘em montante correspondente ao percentual de 5% sobre o quinhão do espólio de Lilia Miranda, equivalente a R$ 200.265,36’ ” (), certificado o trânsito em julgado em 03/06/2024 (ID 199052358). Em 21/10/2024, o advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO requereu o início da fase de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais no valor de R$31.944,40 a ser dividido proporcionalmente entre os advogados que atuaram no feito (ID 215126070). E pediu: “a) sejam intimados os demais causídicos que atuaram no feito, para integrarem o polo ativo do cumprimento de sentença, postergando-se a cobrança das custas iniciais, em valor proporcional à cota de cada qual, para depois da intimação de todos; b) a intimação da EXEQUIDA, para que efetue o depósito da quantia de R$ 31.944,40 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de honorários de sucumbência, sob pena de incidência de multa e pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, § 2o, inciso II, e 520, § 2o, do Código de Processo Civil, além de ressarcir as custas processuais adiantadas pelo exequente; c) seja realizada a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados que atuaram no feito e a respectiva cota parte liberada em favor do exequente; d) ultrapassado o prazo supra, requer sejam realizadas diligências de constrição de bens, por meio dos sistemas à disposição desse Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT, INFOJUD e INFOSEG)” (ID 215126070). Muito bem. Extrai-se dos autos que, a partir de 24/2/2023, quando a representante do ESPÓLIO passou a ser MARIA JOSÉ, o mandato subscrito por LYGIA (que já não era mais a inventariante – ID49375462) em nome do ESPÓLIO ao advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO (OAB/DF no 39.685) perdeu a eficácia. Ademais, em 23/06/2023, o mandato foi expressamente revogado por LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, curadora da inventariante do ESPÓLIO (ID 172058683). E, pelo despacho proferido em 22/08/2023, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, nomeada patrona do ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA na qualidade de Curadora Especial (ID 50371601). Confira-se: “2 Do conflito de interesses no que concerne à representação judicial do ESPÓLIO/APELADO Como se viu, a autora LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA ajuizou a presente ação em face de suas irmãs DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (1a ré) e LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (2a ré), bem como de sua genitora/curatelada MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (3a ré, curatelada). Extinto o feito em relação a DENISE e a MARIA JOSÉ em razão de acordo homologado judicialmente com LUCIANA (IDs 49375365 e 49375448), DENISE e LUCIANA foram constituídas curadoras de MARIA JOSÉ (ação de interdição/curatela – autos n.0025853 062014.8.07.0016 - ID49375487), a qual figura como única herdeira da falecida LÍLIA MIRANDA, cujo ESPÓLIO tem como inventariante MARIA JOSÉ (Termo de Compromisso de Inventariante ação de inventário – autos n.0736682-06- ID49375488). Na decisão pela qual LUCIANA foi nomeada curadora de MARIA JOSÉ, definiu-se que “a curadora DENISE ficará responsável pelos cuidados rotineiros, de saúde e de desenvolvimento global da interditada; já a curadora LUCIANA ficará incumbida da administração dos recursos e investimentos financeiros.” E outorgados poderes “à CURADORA LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (..) para, em nome da parte curatelada, levantar benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os interesses da mesma perante órgãos públicos ou instituições privadas, inclusive poderes para movimentação bancária, em especial realizar transferência, resgates, aplicações, alterações e cadastramentos de senha, pagamentos (débito e crédito) e acesso e movimentação da conta por aplicativos e cartão de crédito(..)” (ação de interdição/curatela – autos n.0025853-062014.8.07.0016 - ID49375487) – grifei. Ou seja: LUCIANA (curadora de MARIA JOSÉ) litiga contra o ESPÓLIO DE LÍLIA (representado por MARIA JOSÉ, inventariante) e busca receber valores desse montante patrimonial supervisionado pela própria LUCIANA ao exercer a curatela de MARIA JOSÉ. Muito bem. Considerando que tanto o inventariante como o curador têm que prestar contas em relação ao espólio (art.618, VII, CPC) e à curatela exercida (art.763, §2o, CPC), bem como que a má-fé não se presume, assim como não há elementos desabonadores da conduta de LUCIANA como curadora de MARIA JOSÉ (inventariante do ESPÓLIO/apelado), o mencionado conflito de interesses restringe-se, como alegado pela apelante, à deliberação sobre a representação judicial do ESPÓLIO. Nos autos do inventário de LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (n. 0736682 06.2021.8.07.0001), verifica-se que, renunciada a inventariança por LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, nomeada MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA como inventariante em 24/2/2023, curador, à época, HELIANTO DE SIQUEIRA LIMA FILHO (IDs 147103120 e 150325684– autos n. 0736682-06.2021.8.07.0001). Nos presentes autos, em 10/2/2022, o ESPÓLIO DE LÍLIA, ainda representado por LYGIA, irmã da autora LUCIANA, juntou procuração, outorgando poderes ao advogado EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY (OAB/DF 6.543), o qual renunciou aos mencionados poderes em 13/11/2022. Em 16/11/2022, o Espólio/apelado, por sua representante, ainda LYGIA, constituiu novos patronos (procuração de ID49375462). Significa que, a partir de 24/2/2023, quando a representante do ESPÓLIO passou a ser MARIA JOSÉ, o mandato subscrito por LYGIA (que já não era mais a inventariante ID49375462) em nome do ESPÓLIO, perdeu a eficácia. Por oportuno, o conteúdo do art. 682, III do Código Civil: “Art. 682. Cessa o mandato: ( ) III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;” Assim, com razão a autora LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA quanto ao pedido de designação de defensor dativo para defender o ESPÓLIO (ID49375484). Defensor dativo é aquele nomeado pelo juiz para atuar na defesa de pessoas hipossuficientes, mister que pode ser exercido pela Defensoria Pública em casos específicos. Nesse contexto, uma das funções institucionais da Defensoria Pública do Distrito Federal é “exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei” (art.4o, XVI, Lei Complementar 80/94 – Lei de Organização da Defensoria Pública do Distrito Federal). E conforme o artigo 72, I, CPC, o juiz nomeará curador especial “ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade”. Como se viu, MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (curatelada) é a única herdeira da falecida, sendo do seu interesse que o ESPÓLIO, de que MARIA JOSÉ é inventariante, não seja condenado na presente ação de arbitramento de honorários ajuizada por LUCIANA (autora/apelante). No ponto, enfatize-se: ao atuar na defesa do ESPÓLIO, a Curadoria Especial, em última análise, resguarda os interesses da curatelada MARIA JOSÉ, inventariante, única herdeira do espólio. Frise-se: “3. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9o, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198.(EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 18/8/2017.). E como a partir de 24/2/2023, MARIA JOSÉ foi nomeada inventariante e, em 27/3/2023, sobreveio a sentença recorrida (ID49375481), a Curadoria Especial deve apresentar nova peça de contrarrazões, já que a constante dos autos, como se viu, encontra-se subscrita por causídicos sem poderes para tanto.” (ID 50371601) Tendo havido a substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao patrono que substituiu requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, o advogado que teve o mandato revogado não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da ação relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o antigo patrono deve pleitear eventuais direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. Ademais, a Defensoria Pública, atual representante do ESPÓLIO, não concordou com a proposta de divisão de honorários apresentada pelo advogado Bruno no pedido de cumprimento de sentença: “A CURADORIA ESPECIAL ENTENDE QUE O ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TEM DIREITO AOS HONORÁRIOS PELO TRABALHO PRESTADO E DURANTE ESTE. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE ATUAÇÃO TAMBÉM DA CURADORIA, DE MODO QUE CABE A ESTE I. JUÍZO DEFINIR QUAL O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS A QUE TEM DIREITO O ADVOGADO E A DEFENSORIA, NA ATUAÇÃO DA CURADORIA DE AUSENTES. ASSIM, A CURADORIA AGUARDARÁ DECISÃO PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL QUE LHE É DEVIDO, PARA O PRODEF.” (ID 221715159), grifei. Como se vê, não há título executivo líquido, e o quantum devido para cada patrono que atuou no feito deve ser apurado em ação autônoma. Confira-se: “DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ESTELIONATO. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DOS DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE DO CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AUTORES DA OFENSA. ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a indenização dos autores pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de terem sido vítimas de crime de estelionato, perpetrado com o uso de documentação falsificada para transferência fraudulenta de direitos possessórios relativos a imóvel, o que ocasionou prejuízos para as vítimas e obtenção de vantagem indevida para os agentes da ofensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a legitimidade do corretor de imóveis, que atuou na intermediação do negócio jurídico, para figurar no polo passivo da ação; (ii) avaliar a prescrição da pretensão dos demandantes em desfavor do corretor de imóveis apelante; (iii) examinar a responsabilidade civil do corretor diante da declaração de nulidade da escritura pública de cessão de direitos do imóvel; (iv) averiguar a existência de responsabilidade solidária pela reparação nos casos em que a ofensa cometida possua mais de um autor; (v) sopesar se o quantum fixado a título de danos morais foi estipulado em patamar razoável e proporcional; (vi) ponderar se o causídico que teve o mandato revogado possui interesse para discutir direitos relacionados aos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR ( ) 8. A revogação ou renúncia ao mandato de causídico não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, entretanto afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição da verba honorária cabível. ( )” (Acórdão 1937372, 0012279-15.2015.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DISCUSSÃO QUE REFOGE À MATÉRIA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS PRINCIPAIS. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, a discussão suscitada em preliminar, acerca do cabimento da execução dos honorários sucumbenciais nos autos originários da demanda executiva de título extrajudicial, se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual não merece ser acolhida. 2. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil faculta ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. 3. Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários sucumbenciais. Precedentes. 4. Considerando que a execução da verba honorária pode ensejar a demora na tramitação do processo originário – ainda que o novo advogado tenha firmado o desinteresse no recebimento dela –, revela-se imprescindível o ajuizamento de ação autônoma pelo antigo causídico destituído, de modo a possibilitar a imediata extinção do processo principal, em respeito às próprias partes que almejam encerrar o litígio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1909429, 0719339-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AFERIÇÃO DO VALOR. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios para os antigos causídicos, nos mesmos autos da ação por eles antes patrocinada, nos autos do cumprimento de sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser possível a discussão acerca da verba honorária nos próprios autos da ação principal em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, devendo a questão ser dirimida de ação própria. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1423057, 0703767-67.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo de instrumento. À Secretaria para incluir no polo passivo do presente recurso as demais partes incluídas na origem como exequentes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora